Tribunal: TJPA
Processo: 0809781-85.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809781-85.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

1-
Preliminar de nulidade da decisão, ante a inobservância da manifestação da Fazenda Pública antes da concessão do pleito liminar, conforme o art. 2º da Lei nº 8.437/92. Rejeitada. Poder geral de cautela do Magistrado. Mitigação do artigo pelo STJ.

2-
Preliminar de nulidade da decisão extra petita. Rejeitada. Vez que o cerne do pedido ministerial era a reforma da escola para fins de utilização digna por parte dos estudantes e foi o que o magistrado decidiu.

3-
Preliminar de nulidade por inépcia da inicial, por ausência de documentação que demonstre a dotação orçamentária. Rejeitada. Devido a inércia Estatal legitimar "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

4-
No mérito. Alegação de excesso de obrigações. Quanto ao tema, também não posso concordar com a alegação de excesso de obrigações que sobrecarregariam o Poder Público, uma vez que esse excesso foi originado pelo próprio Poder Público quando não foi diligente tanto na manutenção e conservação do patrimônio público, bem como quanto a ausência de funcionários em número necessário.

5-
Em relação a possível afronta ao art. 1º, §3º da Lei 8.437/92, entendo que não merece acolhimento, pois, a proibição contida no dispositivo legal não se aplica ao caso, devendo-se restringir às hipóteses previstas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, quais sejam: reclassificação ou equiparação de servidores públicos, concessão de aumento ou extensão de vantagens ou ao pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias. Excetuados esses casos, plenamente possível que se conceda a antecipação de tutela, ainda que o requerido seja entidade pública.

6-
Por outro lado, no que concerne a desproporcionalidade da multa, entendo que merece acolhimento, minorando o valor da multa diária em caso de descumprimento para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

7-
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EXPRESSO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO nº 0809781-85.2019.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos da Ação Civil Pública para proteção de interesse transindividual de crianças e adolescentes, com pedido de tutela antecipada nº 0801573-85.2019.8.14.0009 interposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido de tutela antecipada.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público contra o Estado do Pará e o Município de Bragança objetivando garantir o pleno funcionamento da Escola Estadual e Municipal Monsenhor Mâncio Ribeiro.

Argumentou que durante inspeção nas escolas do Município se dirigiu a referida para verificação de denúncias quanto a falta de estrutura adequada e geração de riscos à integridade física dos alunos, professores e servidores, ocasionando assim a instauração de procedimento administrativo.

Ressaltou, ainda, denuncia formulada pelo Coordenadoria do Conselho Escolar do Município, relatando que em 2008 escola foi transferida do seu prédio localizado na Travessa Senador José Pinheiro, centro para outro prédio municipal da escola “CAIC”, localizada na Travessa Oliveira Pantoja, no bairro Samaumapara, por meio de cessão do município de Bragança ao Estado do Pará, para que a escola passasse a funcionar, em caráter provisório, no novo local, até que fossem concluídas as obras de reforma no prédio antigo.

Informou que a reforma foi concluída, porém, a destinação mudou e os alunos permanecem no prédio provisório, o qual apresenta muitos problemas estruturais, tais como na rede elétrica, hidráulica, dentre outros problemas perceptíveis.

A escola atualmente situa-se em um prédio cedido para prefeitura há mais de dez anos, estando com problemas na fiação elétrica, ocorrendo curto-circuito, o que gera constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica e inclusive, já houve isolamento de algumas áreas pelo corpo de bombeiros, bem como a CELPA teria emitido uma recomendação quanto à urgente necessidade de manutenção da unidade consumidora, em razão do risco de acidentes das pessoas que frequentam o local.

Relatou, ademais, que no dia 21 de setembro de 2018 foi realizada uma reunião com o Sr. Antônio Hugo Ribeiro da Costa, diretor da escola estadual Monsenhor Mâncio Ribeiro, o qual relatou que desde quando a escola foi transferida provisoriamente, em 2008, o lugar já não apresentava estrutura adequada e não havia acessibilidade para atender aos alunos, além de ser comum a queima de equipamentos eletrônicos decorrentes de panes elétricas e sobrecargas de energia. Por outro lado, afirmou que há possibilidade de retorno da escola ao local anterior, pois foi reformado e atualmente possui condições de receber os alunos, porém, o local não possui refeitório nem quadra de esportes.

Continua o autor que diante das irregularidades informadas no relatório do Conselho de Educação, no dia 21 de maio de 2019, realizou visita de inspeção técnica na Escola referida, e constatou as péssimas condições do local, listando alguns problemas físicos e estruturais que foram verificados na inspeção, tais como: prédio da escola apresentando estrutura precária, que a quadra da escola está totalmente deteriorada e cheia de goteiras e lixo; as salas de aula não possuem portas nem janelas e quando chove molha o espaço de sala de aula; não há ventiladores suficientes nas salas de aula; os bebedouros estão quebrados; os banheiros são sujos e quebrados; as instalações elétricas são antigas, deterioradas e expostas, causando risco de incêndios e acidentes; a escola não possui muros e há um trânsito enorme de pessoas sem controle no espaço escolar; que foram constatadas infiltrações por todo o prédio, gerando umidade e mofo; não existe acessibilidade ao segundo piso do prédio para os alunos deficientes.

Requereu liminarmente que a) seja definido entre o ente municipal e estadual sobre a permanência dos alunos no prédio público municipal; b) Caso os alunos permaneçam no prédio do município que, sejam os responsáveis pelos estabelecimentos de ensino mencionados na presente ação, compelidos a confeccionar projeto contra incêndio e pânico de acordo com as normas técnicas e apresentar na seção de vistoria do CBMPA, para que seja analisado e aprovado pelos engenheiros da corporação, depois executar as instalações dos preventivos constantes no mesmo e solicitar habite-se de funcionamento da edificação; c) Que providenciem os reparos elétricos, hidráulicos, manutenção de computadores, conserto de ventiladores e lâmpadas, realize limpezas nas cisternas, valetas, bebedouros, ou seja, todos os atos que independem de processo licitatório e d) Que iniciem processo licitatório para aquisição de materiais necessários a manutenção e reforma dos referidos estabelecimentos escolares, no prazo de 60 (sessenta dias).

O Magistrado apreciando o pedido liminar, posicionou-se da seguinte maneira:

(...) Ante o exposto, concedo o pedido de tutela antecipada, inclusive utilizando in totum, para

determinar ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, nos prazos abaixo fixados,

providencie, sem prejuízo da multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso,

limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), as seguintes providências:

a) Que seja definido entre o ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE BRAGANÇA sobre a

permanência dos alunos no atual prédio municipal e, caso a escola permaneça no prédio municipal cedido,

que seja providenciada a total reforma do prédio onde funciona a Escola Estadual MONSENHOR MÂNCIO

RIBEIRO. Sendo inviável a permanência, transfira-se para um outro prédio, adequado e com perfeita e

total condição de funcionamento (PRAZO PARA CUMPRIMENTO de 30 dias).

b) A confecção de projeto contra incêndio e pânico de acordo com as normas técnicas e

apresentar na seção de vistoria do CBMPA, para que seja analisado e aprovado pelos engenheiros da

corporação, depois executar as instalações dos preventivos constantes no mesmo e solicitar habite-se de

funcionamento da edificação (PRAZO PARA CUMPRIMENTO de 30 dias).

c) Que sejam realizadas todas as obras e sejam adotadas todas as providências para o regular e digno funcionamento da Escola Estadual MONSENHOR MÂNCIO RIBEIRO, disponibilizando os

mobiliários e equipamento necessários para atender aos alunos, inclusive quanto adequando o prédio com acessibilidade aos alunos em condições especiais e demais usuários, e providenciem os reparos elétricos, hidráulicos, manutenção de computadores, conserto de ventiladores e lâmpadas, realize limpezas nas cisternas, valetas, bebedouros, ou seja, todos os atos que independem de processo licitatório (PRAZO PARA CUMPRIMENTO de 30 dias).

d) Limpeza do local e a coleta de materiais inservíveis que ocupem desnecessariamente os espaços escolares ou tragam algum risco aos usuários, bem como adote providência para limpeza e higiene, adequando o local às regras de vigilância sanitárias (PRAZO PARA CUMPRIMENTO 30 DIAS).

e) Cadastramento de todos os alunos matriculados na Escola Estadual MONSENHOR MANCIO RIBEIRO, bem como informações sobre atendimento educacional Especializado para alunos com deficiência realizados na escola, enviando relatório ao Ministério Público do Estado (PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE 90 DIAS).

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (Num. 631160 - Pág. 1 a 18) aduzindo a necessidade de reforma da decisão atacada, arguindo para tanto da impossibilidade de concessão liminar em ação civil pública, sem a prévia oitiva do representante judicial da Pessoa Jurídica de Direito Público, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.437/92.

Ademais, pontuou acerca da nulidade da decisão, por ser
extra petita
e da inépcia da inicial, por ausência de documentação que demonstre a dotação orçamentária.

No mérito, alegou do excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará e da impossibilidade de interferência do Poder Judiciário e do Ministério Público no mérito administrativo, sob pena de ofender o princípio da separação de poderes, além da necessidade procedimento licitatório para a aquisição de bens e realização de reforma da escola, além de discorrer sobre a reserva do possível.

Asseverou que a liminar merece ser cassada, pois trata-se de decisão de caráter satisfativo que implica em afronta ao art. 1º, §3º da Lei 8.437/92, acrescentado da flagrante desproporcionalidade da determinação liminar, que arbitrou multa de R$ 5.000,00 limitadas em R$ 100.000,00, para realizar no exíguo prazo de 30 dias para reformar ou transferir os alunos, confecção de projeto contra incêndio, reparos elétricos e hidráulicos, manutenção de cisternas, caixas d'água, ventiladores, bebedouros e computadores, limpeza do local e coleta de materiais inservíveis, e 90 dias para cadastramento dos alunos, bem como informações sobre atendimento educacional especializado para alunos com deficiência, para cumprimento da determinação.

Requereu ao final, a revogação da liminar concedida e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente deferi parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, apenas para reformar o valor da multa em caso de descumprimento para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia até o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se inalterados os demais capítulos da decisão agravada, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público. (Num. 2540417).

O Estado do Pará ofertou aclaratórios contra a decisão liminar (Num. 2619232)

O Ministério Público Estadual apresentou
contrarrazões ao Agravo de Instrumento
, pugnando pela manutenção da decisão atacada em sua integralidade (Num. 2632602).

A 1ª Turma de Direito Público prolatou acordão (Num. 2910440 - Pág. 1 a 8) rejeitando os embargos de declaração da Fazenda Pública Estadual.

Instado a se manifestar, o custos legis de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Num. 3925416).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a aprecia-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O inconformismo do agravante se dá em relação a decisão do juízo de piso que determinou que o Município de Bragança e o Estado do Pará que providenciasse a reforma da Escola Estadual Monsenhor Mâncio Ribeiro.

Arguiu preliminarmente a nulidade da decisão, ante a inobservância da necessária manifestação da Fazenda Pública antes da concessão do pleito liminar, conforme o art. 2º da Lei nº 8.437/92.

Em relação a indagação, entendo que, tal dispositivo deve ser mitigado, tanto é que o Superior Tribunal de Justiça aduz que em situações excepcionais, é possível a concessão de tutela antecipatória, sem a previa oitiva da Fazenda, quando for para resguardar princípios ou bens maiores, e desde que preenchidos os requisitos legais para sua concessão (AgRg no AREsp 580269/SE. Segunda Turma. Rel. Ministro Humberto Martins. Dje 17/11/2014).

Em sua manifestação, o Órgão Ministerial, entendeu da mesma forma, senão vejamos:

“(...) Desta forma, não se vislumbra óbice para a concessão de liminar sem a prévia oitiva da parte adversa, pois esta insere-se no poder geral de cautela do Magistrado, sendo esta possibilidade perfeitamente admitida pela lei processual, consoante demonstrado acima, ademais, é de bom alvitre lembrar que a impossibilidade de concessão de liminar sem prévia oitiva do demandado, é argumento utilizado de forma recorrente pelos agentes públicos quando tentam se furtar dos efeitos de uma decisão.”

Em relação ao argumento de que não se tem como atender o pleito em virtude de ausência de demonstração da dotação orçamentária para a realizar da reforma da escola, registre-se assente na jurisprudência dos tribunais superiores, que não pode a Administração Pública sob alegação genérica de utilizar como fundamento da negativa de direito (criado por ele próprio) a ausência de previsão orçamentária, ou mesmo o alcance dos limites prudenciais definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Ministério Público pronunciou-se nos autos, entendendo da mesma forma,
in verbis
:

“Sobre a alegação de decisão extra petita e violação do princípio da congruência, não devem prosperar, quando se vislumbra correlação entre as obrigações definidas pelo Magistrado destinadas à conclusão de uma situação que se prolonga no tempo e prejudica, sobremaneira, os estudantes que não possuem um espaço digno para estudar. Nesse sentido, nada mais fez o Magistrado que estabelecer diretrizes para alcançar o objetivo da demanda, qual seja, o restabelecimento por meio de obras, reformas e ampliação do prédio onde funciona a escola Monsenhor Mâncio Ribeiro, assegurando aos alunos da referida instituição acesso à educação em ambiente seguro e digno.”

Quanto ao argumento que a decisão violou a congruência, sendo extra petita, esclareço que não posso concordar com tal alegação, pois o cerne do pedido ministerial era a reforma da escola para fins de utilização digna por parte dos estudantes e foi o que o magistrado decidiu, estipulando apenas para conclusão, pois a situação já está perdurando por muito tempo, merecendo uma conclusão e um prazo definido para que se resolva o problema de vez.

Ademais, também não posso concordar com a alegação de excesso de obrigações que sobrecarregariam o Poder Público, uma vez que esse excesso foi originado pelo próprio Poder Público quando não foi diligente tanto na manutenção e conservação do patrimônio público, bem como quanto a ausência de funcionários em número necessário.

Nesse contexto, também não posso concordar com a alegação acerca da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no mérito administrativo, devido a ofensa ao princípio da separação de poderes, haja vista que, “é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010).

Sendo assim não há que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário limita-se a determinar ao Ente Público o cumprimento do mandamento constitucional na esteira do art. 205 da CF/88, in verbis:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Em suas razões, o Poder Público Estadual insurgiu-se contra a medida, acentuando da necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola.

Quanto a tal alegação, entendo que, os estudantes não podem ser penalizados pela mora estatal, até porque na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório.

Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

O Estado do Pará ainda asseverou da inadmissibilidade da tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública, sob pena de infringência ao art. 1°, §3°, da Lei n.º 8.437/92.

A norma invocada, que veda a concessão da tutela antecipada, deve ser excepcionada nos casos em que a não concessão da medida antecipatória importar na prejudicialidade da própria demanda, porquanto, caso determinada situação jurídica não seja assegurada de plano, poderá haver ineficácia da decisão a ser prolatada ao final do feito, além de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, a proibição contida no § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92 não se aplica ao caso, devendo-se restringir às hipóteses previstas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, quais sejam: reclassificação ou equiparação de servidores públicos, concessão de aumento ou extensão de vantagens ou ao pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias. Excetuados esses casos, plenamente possível que se conceda a antecipação de tutela, ainda que o requerido seja entidade pública.

A propósito, é a jurisprudência deste TJMG:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92 - AFASTADA - TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - NECESSIDADE DE AMPUTAÇÃO - PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - LISTA DE ESPERA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO CONFIGURAÇÃO - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. - A proibição na concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (Lei 8.437 /92, art. 1º, § 3º), deve ser interpretada em consonância com o princípio da razoabilidade, podendo admitir-se o deferimento liminar satisfativo quando tal providência seja imprescindível para evitar o perecimento do direito. - Comprovada nos autos a urgência do caso em questão, presente a prova inequívoca da verossimilhança da alegação, bem como o risco de dano irreparável, correto o deferimento da antecipação de tutela. - Não pode prevalecer a alegação de que deve ser observada fila de espera, mormente porque a situação do paciente é delicada e urgente e a demora na realização do procedimento pode causar danos graves a sua saúde. - A decisão emanada pelo Poder Judiciário que, com base na Constituição Federal, determina o fornecimento de procedimento cirúrgico, não ofende a independência dos Poderes. - Considerando que a multa se reveste de caráter coercitivo e que o seu objetivo é servir de instrumento à efetivação de uma decisão judicial, o que, aliás, representa também medida de interesse público, poderá ser utilizada mesmo quando o devedor for a Fazenda Pública. - Recurso não provido. (Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.090612-7/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, 8ª CÂMARA CÍVEL, DJe 19/02/2018)

O que se conclui é que as restrições legais ao deferimento da tutela antecipada apenas enfatizam o fato de ser inquestionável o seu cabimento contra o Poder Público, pois, caso contrário, não haveria necessidade de a norma legal restringir o que estaria explicitamente proibido ou vedado.

Diante da possibilidade de ineficácia da tutela, admite-se a concessão de liminar contra a Fazenda Pública.

Por outro lado, no que concerne ao montante fixado, o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional ao valor da obrigação principal, admitindo-se, todavia, redução do montante que afeiçoar-se despropositado (AgRg no AREsp 363280 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0204806-2, rel. Min. João Otávio de Noronha, 19/11/2013).

Com base nessas premissas, reputo que o valor estipulado na decisão agravada merece ser minorado, primeiro em razão do alto valor diário (R$ 5.000,00). Dessa feita, minoro a condenação em caso de descumprimento para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia até o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para reformar o valor da multa em caso de descumprimento para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia até o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se inalterados os demais capítulos da decisão agravada
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo, como se nele estivesse transcrito.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/03/2021